Tribunal: TJSP
Processo: 1038957-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038957-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO COELHO RODRIGUES DA SILVA, são apelados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao
recurso, vencidos os Terceiro e Quarto Juízes. Em julgamento estendido, nos termos do
art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os Desembargadores Moacir Peres, que
acompanhou o voto divergente, e Coimbra Schmidt, que acompanhou o voto do Relator
sorteado. Declarará voto divergente o Terceiro Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6363
Apelação Cível no: 1038957-30.2019.8.26.0053
Apelante: José Francisco Coelho Rodrigues da Silva
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor de Habilitação do
Departamento Estadual de Transito
Comarca: São Paulo
Juiz: Emílio Migliano Neto
Apelação. Suspensão do direito de dirigir. Ato administrativo
sem
motivação.
Vício
insanável.
Nulidade.
Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que
julgou improcedente o pedido.
Apela o impetrante sustentando a nulidade do auto de infração
lavrado pela recusa de submissão ao teste pelo aparelho etilômetro; afirma para tanto
que o instrumento estava com mau funcionamento e que não houve recusa. Alega ainda
a falta de motivação da decisão administrativa.
Contrarrazões devidamente apresentadas.
Deixo de remeter os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça,
face à manifestação de fls. 64, em que o Ministério Público declinou de atuação nos
autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN em que se deduz a pretensão de
anulação do Auto de Infração n.o N6040183 e, consequentemente, do processo de
suspensão do direito de dirigir.
Razão assiste ao impetrante.
Em que pese vedada a análise de legalidade ou não da autuação,
vez que o órgão autuador (DER) não compõe o polo passivo da demanda, possível
avaliar a adequação da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A breve leitura do documento de fls. 20 permite concluir que a
decisão administrativa padece de generalidade e abstração e não apresentou qualquer
concretização ou fundamentação que desse respaldo ao indeferimento do recurso.
Sobre a motivação, elemento essencial à validade do ato
administrativo, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Entendemos que a motivação é, em regra, necessária
seja para os atos vinculados, seja para os atos
discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que
tanto diz respeito ao interessado como à própria
Administração Pública; a motivação é que permite a
verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato,
até mesmo pelos demais Poderes do Estado. Note-se que
o artigo 111 da Constituição Paulista de 1989 inclui a
motivação entre os princípios da Administração Pública;
do mesmo modo, o art. 2o, parágrafo único, VII, da Lei
n.o 9.784, de 29-1-99 (...).”
Com ainda maior razão deve ser extensa e claramente motivado
o ato que, tal como o presente, impõe sanção, restringindo direitos do administrado.
“A obrigação de motivar configura a melhor garantia
para o cidadão porque leva a administração a externar as
causas da própria determinação. A motivação expressa
transparência e clareza e impõe à administração a
ponderação no seu agir, obstaculizando justificações
fundadas a partir de incertezas ou elucubrações
interpretativas.1”
Atingido por vício insanável, impõe-se a anulação do ato
administrativo que impôs a pena de suspensão de direito de dirigir ao impetrante.
Frise-se, por oportuno, que a declaração de nulidade da decisão
não implica na nulidade do processo administrativo em sua integralidade, vez que foram
observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa em sua tramitação.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ
e 512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso.
1 Bacellar Filho, op cit, pp. 217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18933
Apelação Cível no 1038957-30.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: José Francisco Coelho Rodrigues da Silva
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor de
Habilitação do Departamento Estadual de Transito
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Alega o impetrante que a decisão administrativa que
indeferiu a defesa apresentada junto ao DETRAN, em procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir, não está fundamentada, sem, contudo, comprovar a
versão dos fatos.
Inexiste prova pré-constituída do quanto afirmado pelo
apelante, uma vez que o documento trazido aos autos (fls. 20) não se presta a comprovar
a ausência de fundamentação. De fato, a notificação da decisão administrativa traz
apenas o resultado do que se decidiu na oportunidade, de sorte que, subsistindo fundada
dúvida quanto às razões para o indeferimento, caberia ao administrado consultar os
autos do procedimento administrativo.
A propósito da necessária comprovação da existência de
direito líquido e certo, que se diz violado, em sede de mandado de segurança, colhe a
doutrina:
“Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração
(...) se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
“Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita” (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC). Veja-
se, ainda, que o impetrado apresentou, a fls. 54, a íntegra da decisão proferida, a qual foi
devidamente fundamentada.
Destarte, não configurada a existência de direito certo e
líquido do impetrante, pelo meu voto, negava provimento ao recurso de apelação.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10251D88
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1034A2A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038957-30.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.